Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-46.2020.8.11.0026
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JELIAN MARQUES DOS SANTOS - CPF: 029.570.061-03 (RECORRENTE), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), KELVIN DA COSTA TAQUES DIAS - CPF: 052.617.661-09 (RECORRENTE), JEANDERSON DA COSTA TAQUES DIAS - CPF: 052.617.681-44 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DESLIGAMENTO A PEDIDO DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA CONCESSIONÁRIA – RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO APÓS REGULARIZAÇÃO COM TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE
-FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que os Autores buscam a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de danos morais em razão da retirada unilateral do relógio medidor da unidade consumidora nº 6/2165782-0, sem que houvesse qualquer fatura em aberto ou prévia comunicação.

2.

Ora, embora a suspensão do fornecimento de energia não tenha se dado pela eventual inadimplência da fatura, ocorreu, conforme faz prova a requerida, por expressa solicitação do titular da unidade consumidora, ou seja, Sr.
Jelian Marques dos Santos.

3.

Deste modo, evidentemente, não há que se falar em descumprimento da legislação, não se tratando se uma suspensão do serviço por inadimplemento, a qual prevê notificação prévia, e sim de desligamento por encerramento contratual do então titular.

4.

Portanto, não houve nenhum ilícito por parte da concessionária de energia elétrica, que corretamente procedeu ao desligamento da UC em virtude de pedido do titular, não existindo nenhuma obrigação em proceder a notificação do Autor nesses casos.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por JELIAN MARQUES DOS SANTOS, KELVIN DA COSTA TAQUES DIAS e JANDERSON DA COSTA TAQUES DIAS em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Em síntese, os autores informam que residem no imóvel onde se localizava a unidade consumidora nº 6/2165782-0, de titularidade do Autor JELIAN. Sustentam que no dia 14/09/2020 a concessionária realizou a retirada do padrão de energia elétrica, o que ensejou a suspensão do serviço essencial, sem qualquer justificativa, vez que estava adimplente com suas faturas mensais. Buscam a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para que a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais)
, para cada Reclamante,
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados a partir da citação – 30.09.2020 – por se tratar de relação contratual.

Irresignada, a ENERGISA S/A apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos Autores KELVIN e JEANDERSON, vez que não são titulares da unidade consumidora em questão. No mérito, alega que a retirada do relógio medidor ocorreu em razão do pedido de desligamento formulado pelo titular da unidade consumidora, assim, considerando que foram observados os procedimentos descritos pelo artigo 70 da Resolução 414/ANEEL, não há qualquer ato ilícito capaz de ensejar a condenação.

As contrarrazões recursais foram apresentadas no id nº 81123473.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso, pois, preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO

A nova sistemática processual trouxe como norma fundamental a primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que dispõe:
Art. 4
o
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

No mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual:
Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.

Ainda, em atenção aos princípios basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia processual, dispensa-se a análise das questões preliminares arguida pelo réu.

Portanto, quanto ao exame da preliminar suscitada pelo demandado (ILEGITIMIDADE ATIVA), como o mérito é favorável a ré, dispensa-se o exame das questões prefaciais por ele invocadas em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito.

No mesmo sentido, exemplifica a doutrina:
“(...) se em vez de dizer que o autor é parte ilegítima, for possível dizer que não tem o direito que afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792).

Superada a preliminar passo à análise do mérito.

II – MÉRITO

Colendos Pares;

Resta incontroverso dos autos a interrupção dos serviços de energia elétrica da unidade consumidora onde reside os autores em
14/09/2020
, inclusive, com a retirada do relógio medidor, cingindo-se o recurso em verificar a legalidade de tal conduta.

Compulsando os autos, verifico que o autor não logrou êxito em comprovar as suas alegações. Ora, embora a suspensão do fornecimento de energia não tenha se dado pela eventual inadimplência da fatura, ocorreu, conforme faz prova a requerida, por expressa solicitação do titular da unidade consumidora, ou seja, Sr.
Jelian Marques dos Santos.

O juízo
a quo
fundamentou a sentença na ausência de provas da recorrente quanto ao pleito de desligamento pelo então titular.

Ocorre que a empresa apresenta Ordem de Serviço nº 61589979, do qual consta pedido do titular da unidade consumidora para desligamento, realizado em 08/06/2020 (id nº 81123451, p.8).

Denota-se que, mediante o requerimento do titular, a empresa não poderia deixar de efetuar o desligamento, sob pena se ser responsabilizada pelo inadimplemento dos débitos gerados em nome do antigo titular após dito pleito.

Denota-se que a Resolução 414/2010, em seu artigo 70, I, prevê o encerramento da relação contratual através de pedido do consumidor.

Deste modo, evidentemente, não há que se falar em descumprimento da legislação, não se tratando se uma suspensão do serviço por inadimplemento, a qual prevê notificação prévia, e sim de desligamento por encerramento contratual do então titular.

Portanto, não houve nenhum ilícito por parte da concessionária de energia elétrica, que corretamente procedeu ao desligamento da energia elétrica do local em virtude de pedido do titular da unidade consumidora, não existindo nenhuma obrigação em proceder a notificação do Autor nesses casos.

Aliás, necessário destacar que após o pedido de desligamento que ensejou a retirada do medidor, a concessionária de energia elétrica comprovou que em 16/09/2020 o titular Jelian solicitou a religação de energia elétrica em seu nome, contudo, no mesmo dia solicitou o desligamento da UC gerada (6/3049453-8).

Em seguida, em 21/09/2020 novamente foi solicitada a religação da unidade consumidora, desta vez, com a transferência da titularidade para a Sra. Marinalva Francisca da Costa (genitora dos Autores Kelvin e Jeanderson), o que gerou a instalação da UC nº 6/6053847-4, ativa até a presente data.

Assim, como a ré, ao efetuar o desligamento da unidade consumidora instalada no imóvel do autor, somente procedeu com pedido daquele que detinha a sua titularidade em seu cadastro, resta patente a inocorrência de qualquer ato ilícito por ela praticado, mormente porque, pela cronologia dos fatos, evidencia-se que os autores pretendiam inicialmente apenas a troca da titularidade da unidade consumidora, contudo, por equivoco solicitaram o desligamento.

Destarte, diante da ausência de ilícito por parte da concessionária requerida, não há falar-se em indenização por danos materiais ou morais.

Desta feita, há de ser reformada a sentença para que seja julgada improcedente a ação diante da inexistência de ato ilícito pela concessionária requerida, que procedeu ao desligamento da energia elétrica em virtude de pedido do cliente titular da unidade consumidora em questão, sendo o serviço reestabelecido após a devida regularização com a transferência de titularidade.

Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o autor, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a reclamante ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021